Tribunal: TJPA
Processo: 0013370-69.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013370-56.2011.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: MAIK DE OLIVEIRA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°
0013370-56.2011.8.14.0301

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Comarca: Belém

Apelante:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
(Proc. Fed. Maria Clara Sarubby Nassar - OAB/PA – 3.817)

Apelado:
Maik de Oliveira Matos
(Def. Púb. Wellyda Carla Barcelo Dias)

Procuradora de Justiça: Maria da Conceição de Mattos Sousa

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA DO APELADO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o
novo
CPC.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos n
a
antig
a Lei Adjetiva
Civil
;

II – O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
Inteligência do art. 86, da Lei n°

8.213/91;

III –
In casu
, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que o apelado apresenta incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, inapto a exercer a atividade laboral que exerce habitualmente, ou seja, motorista de ônibus, motivo pelo qual,
não merece reparos a sentença monocrática que concedeu o benefício do auxílio-acidente em favor do recorrido
;

IV - Honorários advocatícios corretamente fixados nos moldes do art. 20, § 4º, do CPC/73;

V - Recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-acidente ajuizada por
MAIK DE OLIVEIRA MATOS,
julgou procedente a mencionada ação, condenando o ora apelante a conceder o benefício previdenciário pretendido em favor do apelado Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em resumo, na exordial, a patrona do apelado relatou que o mesmo é motorista de ônibus da empresa Auto Viação Icoaraciense Ltda há mais de 14(quatorze) anos e que sofreu um acidente de trabalho no dia 26 de março de 2008.

Salientou que o recorrido, após passar por uma perícia médica, começou a receber o benefício de auxílio-doença, entretanto, o referido benefício foi cancelado no dia 28 de março de 2011.

Aduziu, em síntese, que o apelado ainda se encontrava incapacitado para o labor, motivo pelo qual, pugnou pelo restabelecimento do benefício da auxílio-doença acidentário em favor do recorrido.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada.

Em suas razões recursais, a patrona do apelante pleiteou, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão do
auxílio-acidente
em favor do recorrido.

Pugnou, ainda, pela redução dos honorários advocatícios arbitrados.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada

Através do despacho de
Num. 1457965 - Pág. 9
, a autoridade sentenciante recebeu o recurso no duplo efeito e determinou a intimação do apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.

O apelado apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1472932 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Maria da Conceição de Mattos Sousa
, exarou o parecer de
Num. 1719166 - Pág. 1
/3, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do apelante ao recebimento do auxílio-acidente previdenciário, visto que o mesmo aduziu que sofreu um acidente de trabalho e que se encontra impossibilitado de realizar suas atividades laborais habituais.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência.

No caso dos autos, o apelante sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral. Ressaltou que devido ao acidente, possui uma série de limitações e sequelas, que o impossibilitavam de executar atividade aboral habitual, motorista de ônibus.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-acidente, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral habitual.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado no apelante (
Num. 1457954 - Pág. 2
/13), o mesmo apresenta moléstia que o incapacita para o exercício da sua atividade laboral. Senão vejamos.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte (
Num. 1457954 - Pág. 10)
,
in verbis:

“Respostas:

1 –

O periciando possui doença que o incapacita para exercer atividades que necessitem de sobrecarga e movimentação excessiva da coluna vertebral, ou seja, para sua atividade de motorista, porém não está totalmente incapaz..”

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática em sua decisão, após a leitura do supramencionado laudo, ficou caracterizado que a condição física do apelante o impede para o exercício regular na atividade que exerce atualmente, sendo forçoso reconhecer que faz jus ao benefício previdenciário pleiteado.

Com efeito, restam suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão do auxílio-acidente em favor do recorrido. Denota-se, portanto, que o magistrado de 1º grau analisou todo o acervo probatório, concluindo de forma objetiva pela concessão do referido benefício, estando em perfeita consonância com a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO ACIDENTE – ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91- SEGURADO ESPECIAL - TRABALHADOR RURAL – QUALIDADE DEMONSTRADA.
1. Restando comprovada a condição de trabalhador rural do segurado especial, bem como a sua incapacidade temporária para o exercício da atividade que sempre desenvolveu, há que se reconhecer o direito à percepção do benefício auxílio-acidente, nos termos dos dispositivos legais que regulamentam a espécie, insertos na Lei 8.213/91. 2. O segurado faz jus ao auxílio-acidente quando lograr comprovar lesão decorrente de acidente de qualquer natureza e sequelas que impliquem na redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Exegese do artigo 86, caput, da Lei Federal nº 8.213/91.
Benefício devido. 3 e 4. Omissis. (2449621, 2449621, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-14)”

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, consagrado no art. 436, do CPC/73, preceitua que “
O juiz não está adstrito ao laudo pericial
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

No que tange ao pedido de redução dos honorários advocatícios, entendo que o pleito não merece acolhimento, pois os mesmos foram arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ou seja, foram fixados dentro dos parâmetros previstos no
art. 20, § 4º, do CPC/73
, se mostrando o
quantum
, portanto, razoável e proporcional à atuação da patrona do apelado, razão pela qual, não deve ser acolhido o pedido formulado pelo recorrente.

Tendo em vista as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
22
de
junho
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/07/2020